Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-02.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-02.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: LUZIA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO. CHEIA DO RIO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. UHE PEDRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para o dever de indenizar.

2. No caso concreto, restou configurada a falha na prestação do serviço pela operadora da UHE Pedra, diante da ausência de medidas eficazes de contenção e comunicação prévia à população atingida pela cheia do Rio de Contas.

3. A inexistência de prova mínima dos alegados danos materiais impede o reconhecimento de sua reparação.

4. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à repercussão do evento danoso.

5. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Apelações conhecidas e improvidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000058-02.2023.8.05.0144, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e LUZIA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25